Tribunal: TJPA
Processo: 0811195-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811195-21.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ERINALDO DE SOUSA, FRANCISCO DA SILVA WANDERLEI, IKATRINES BRITO DOS SANTOS, KAYLLON CAMPOS MARTINS, ISAIAS DA SILVA SALAZAR, BENEDITO DO ROSARIO SILVA, LEONARDO SILVA GIL, MARLENE MOURA DA SILVA, MIGUEL ALVES BALIEIRA, RAQUIELE DA SILVA, VALDIRENE JARDIM LOPES, FRANCINILCE DE SOUZA SANTOS, IRENICE SALAZAR SANTANA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas pelos recorrentes não me convenceram que a decisão reexaminada merece reparos, pois, o imóvel em questão pertence ao patrimônio público municipal e o Poder Público está impedido de usá-lo em benefício da comunidade e dar-lhe a destinação a que se propõe, até porque, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que a ocupação de terras públicas não passa de mera detenção, e o poder do particular sobre terras públicas não é posse, mas mera detenção (RTJ 143/102).

2-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ERINALDO DE SOUSA e OUTROS
, com esteio no art. 1.015, I e seguintes do NCPC contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS nº 0002244-91.2019.8.14.0058
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
, concedeu liminar determinando a desocupação do imóvel descrito na inicial, no prazo de 10 (dez dias).

Em síntese, narram os autos que os requeridos, ora agravados, invadiram área pertencente à Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, localizada na PA 167, Ramal KM 04, Zona Rural, com metragem aproximada de 3.268m2, utilizada como descarte de entulhos da Prefeitura. Assim, considerando terem sido realizadas edificações sem qualquer consentimento da autoridade municipal, foi movida ação de reintegração buscando tutela jurisdicional a fim que que fosse determinada a retirada dos moradores irregularmente estabelecidos na área. (ID Num. 2599517).

Em audiência, foi deferida a liminar de reintegração de posse, conforme acima aduzido. (ID Num. 2599509).

Em face da decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, insurgindo quanto a carência de fundamentação da decisão de piso o tocante ao perigo da demora.

Sustentou a ausência de comprovação de exercício de posse anterior à propositura da ação, nos termos do art. 961, CPC, mas tão somente a juntada de matrícula do imóvel.

Teceu comentários quanto a prevalência dos direitos fundamentais à moradia, à cultura e ao trabalho dos Agravantes em face da propriedade descumpridora de sua função social.

Afirmou que por 08 (oito) anos os agravantes detiveram a posse pacífica do local, ali construindo suas casas, promovendo a limpeza, cercamento do terreno e plantio de arvores frutíferas, até que de forma não convencional, o Município teria começado a descartar entulhos na área, em afronta aos princípios da dignidade humana e contraditório.

Por fim, requereu seja conferido efeito suspensivo ao recurso, e em mérito, o conhecimento e provimento do agravo para que seja reformada a decisão a quo.

O feito foi incialmente distribuído em sede de Plantão, e após análise da desembargadora plantonista que constatou não cabimento de exame da medida pleiteada em tal regime, sobrevieram os autos à minha relatoria.

Indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público. (Num. 2752929).

Conforme certidão (ID Num. 10986295), apesar de devidamente intimado, não houve manifestação da Fazenda Pública Municipal no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 15º Procurador de Justiça Cível, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 11188516).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da deciso atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo dos agravantes com a decisão do juízo de piso que deferiu a liminar requerida pelo Município de Senador José Porfírio, determinando que estes desocupem o imóvel situado na PA 167, ramal KM 04, zona rural do Município de Senador José Porfírio.

Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas pelos recorrentes não me convenceram que a decisão reexaminada merece reparos, pois, o imóvel em questão pertence ao patrimônio público municipal e o Poder Público está impedido de usá-lo em benefício da comunidade e dar-lhe a destinação a que se propõe.

O Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que a ocupação de terras públicas não passa de mera detenção, e o poder do particular sobre terras públicas não é posse, mas mera detenção (RTJ 143/102).

No mesmo sentido, a primeira parte do artigo 1.208 do Código Civil, afirma não induzirem posse os atos de mera permissão ou tolerância, in verbis:

“Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

Nessa conformidade, para caracterizar-se área sob litígio como bem indisponível e insuscetível de aquisição por usucapião (C.F., art. 183, § 3º), é “irrelevante o período longo ou curso da detenção, sendo que a posse por esse ente público ou por concessionária de serviço público pode ser retomada a qualquer momento” (JTJ, Lex, 253/146-147).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO ENTRE POSSE NOVA E POSSE VELHA. LIMINAR. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. Não merece reparo a posição adotada pelo Tribunal local. Tratando-se de ocupação ou uso de bem público, para fins de deferimento de liminar de reintegração de posse mostra-se completamente irrelevante diferenciação entre posse nova e posse velha, pois o que se tem é mera detenção. 2. A recorrente não rebate os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido. Aplicação, na espécie, por analogia, dos óbices das Súmulas 284 e 283 do STF. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1640701 MG 2016/0122726-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Colaciono ainda trechos da manifestação ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria analisada, senão vejamos:

“(...) Dessa maneira, considerando a impossibilidade de manutenção dos ocupantes em local que era destinado a lixão municipal, bem como em razão da área ser objeto de Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre o Município e o Ministério Público de 1º grau, deve ser mantida a decisão de reintegração liminar em favor do ente municipal.”

Dessa forma, não vejo nesse momento processual, motivos para conceder a liminar requerida.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023